Tribunal: TJDFT
Processo: 0724008-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DECRETO 42.896/2022 E 43.138/2022. ATUALIZAÇÃO DO VALOR INDENIZADO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao seu recurso inominado para reformar a sentença quanto ao termo inicial, 29/04/2016 da condenação ao pagamento retroativo a título de indenização de transporte. A parte embargante aponta que o acórdão foi omisso, pois deve determinar a implementação dos novos valores da indenização de transporte.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Da análise do acórdão, verifica-se que foi reconhecimento da obrigação de fazer de implementar o pagamento de indenização de transporte, enquanto estiver exercendo serviço externo com recurso próprio se deu na sentença. Em que pese utilizar do valor de R$420,00 como base para aferir o valor da condenação, nota-se que o objeto da lide é o pagamento da indenização a título de transporte e não valor pago à época, o qual, é sabido, sofre atualização por decretos anuais.
IV. À luz do art. 489, §3o, do CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. É dizer, trata-se de consectário lógico para a efetiva prestação jurisdicional.
V. Na lição de NEVES: O caput do art. 489 do Novo CPC deve ser elogiado por consagrar entendimento doutrinário de que o relatório, a fundamentação e o dispositivo da sentença são os seus elementos e não seus requisitos, conforme incorretamente previa o art. 458, caput, do CPC/1973”. (Destaquei)
VI. Desse modo, a implementação da indenização de transporte deve se dá de forma atualizada nos moldes do Decreto distrital 26.077/2005 e suas atualizações, conforme os decretos atualizadores do valor da indenização no decorrer dos anos até os mais recentes, Decreto n. 42.896/2022 e 43.138/2022.
VII. Com efeito, não se trata do vício alegado pelo embargante. O pagamento atualizado do valor deve ser observado pela administração pública, conforme decretos, quando do cálculo para o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, pois decorre de consequência lógica do reconhecimento do direito ao recebimento da indenização de transporte.
VIII. Assim, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.